Tribunal: TJDFT
Processo: 0745571-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. SUBESTAÇÃO DE TELEFONIA. ART. 155, § 4o, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. PROVA ORAL E PERICIAL CONVERGENTES. PRESENÇA DO RÉU NO CONTEXTO EXECUTÓRIO. CONFISSÃO PARCIAL. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS CONFIGURADOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. OFENSIVIDADE DA CONDUTA QUE ULTRAPASSA O MERO VALOR DO BEM. VIOLAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESSENCIAL. TENTATIVA RECONHECIDA. INTERVENÇÃO POLICIAL QUE IMPEDIU A CONSUMAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MANUTENÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/8. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A materialidade delitiva resta demonstrada por autos de prisão em flagrante, apreensão, registros fotográficos, mídias e laudos periciais que atestam a violação da subestação de telefonia, o arrancamento da tampa metálica e a manipulação da estrutura interna.
2. A autoria encontra respaldo na prova oral colhida sob o crivo do contraditório, nos depoimentos policiais e testemunhais, bem como na confissão parcial do réu, que admitiu a atuação conjunta com comparsa e a retirada da tampa da subestação.
3. Configuram-se as qualificadoras do rompimento de obstáculo e do concurso de pessoas quando demonstrada a violação material da estrutura e a convergência de vontades entre os agentes.
4. Inaplicável o princípio da insignificância quando a conduta extrapola a subtração de bem de pequeno valor, revelando elevada reprovabilidade, mediante violação de infraestrutura essencial, uso de instrumentos e execução durante a madrugada.
5. Com relação à quantidade de aumento na pena-base, face a ausência de critério legal, a jurisprudência pátria tem aceitado como razoável a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Com efeito, embora não se desconheça que, há julgados admitindo a incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, a jurisprudência majoritária utiliza o critério objetivo-subjetivo, para encontrar uma valoração mais equânime na individualização da pena e nortear os operadores do Direito. Assim, tem prevalecido neste Tribunal a orientação de que, na primeira fase da dosimetria da pena, por serem oito circunstâncias judiciais, o coeficiente de 1/8, aplicado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, mostra-se razoável e proporcional para a reprovação e prevenção do crime. Tendo sido adotado referido critério na sentença, nada a reparar quanto à pena-base fixada.
6. Reconhecida a forma tentada do delito quando a execução é interrompida por pronta intervenção policial, sem inversão estável da posse ou obtenção de vantagem patrimonial.
6.1. A aplicação da fração de diminuição em 1/3 (um terço) é compatível com hipóteses em que o agente percorre quase integralmente o iter criminis, sendo impedido de alcançar o resultado por intervenção externa.
7. Recurso conhecido e desprovido.